Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ VIGENTE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, conforme Súmula 231/STJ, ainda vigente.

2. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base corretamente aplicado. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.